Tribunal: STF
Processo: HC 117024
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-09-10
Data de publicação: 2013-09-10

Ementa:
EMENTA



    HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. INOVAÇÃO DE FUNDAMENTOS E REFORMATIO IN PEJUS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. TESES NÃO VENTILADAS NO STJ. DOSIMETRIA DA PENA. BENEFÍCIO DO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE ILEGALIDADE OU ARBITRARIEDADE. 



    1. Inviável a apreciação de questões não examinadas pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância.



    2. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. Cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas. Às Cortes Superiores, no exame da dosimetria das penas em grau recursal, compete apenas o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, com a correção de eventuais discrepâncias, se gritantes e arbitrárias, nas frações de aumento ou diminuição adotadas pelas instâncias anteriores.



    3. A quantidade e a espécie da droga apreendida, como indicativos do maior ou menor envolvimento do agente no mundo das drogas, constituem elementos que podem ser validamente sopesados no dimensionamento do benefício previsto no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006. Não se trata de bis in idem, ainda que tais elementos já tenham sido considerados no dimensionamento da pena-base na condição de circunstâncias do crime.



    4. Inocorrência de bis in idem.



    5. Habeas corpus parcialmente conhecido, e, nesta extensão, denegado.